Tribunal: TJDFT
Processo: 0735898-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0735898-61.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: HERNANE FERREIRA DA COSTA PACIENTE: EDSON RODRIGUES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por HERNANE FERREIRA DA COSTA, advogado constituído, com OAB/DF no 71.920, em favor de EDSON RODRIGUES DA SILVA, preso desde 11/7/2023, pela suposta prática do delito descrito no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 18/20). Alega o impetrante que o ingresso dos policiais na residência diligenciada operou-se de maneira ilegal, sem a autorização do morador. Pontua que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, notadamente porque não foi localizada droga com o paciente e o delito a ele imputado não envolve o emprego de violência ou grave ameaça. Acrescenta que o acusado Marcus assumiu a propriedade da droga e da residência, estando o paciente no local apenas para fazer uso de entorpecente. Narra que a decisão atacada está despida de fundamentos concretos e idôneos e que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e família constituída. Por fim, aponta violação ao princípio da proporcionalidade e manifesta-se pela suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. No que tange a tese relativa à ilegalidade do ingresso dos policiais na residência do paciente, importa registrar que não se vislumbra qualquer ilegalidade neste particular. Isso porque pelo que se depreende da dinâmica delitiva, é possível constatar que os policiais vislumbraram situação típica de tráfico de drogas na residência e após confirmarem a traficância diante da abordagem do usuário, abordaram os investigados no local, onde lograram apreender substância entorpecente. Nestes termos, diante da situação de flagrante delito e da natureza permanente do crime de tráfico de drogas, escorreita a prisão em flagrante e a entrada dos policiais na residência, bem como a apreensão realizada, não havendo que se falar, portanto, em constrangimento ilegal. Com relação à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o Auto de Prisão em Flagrante no 484/2023 - 18a DP, Comunicação de Ocorrência Policial no 2.780/2023 - 18a DP e Auto de Apresentação e Apreensão no 328/2023 (fls. 24/51). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo consta dos autos, policiais civis monitoraram o paciente e outras duas pessoas pelo período de 3 (três) meses, visto que denúncias anônimas informavam que os três teriam alugado uma casa de portão branco na Quadra 58 de Brazlândia/DF para realizarem o comércio ilícito de entorpecentes. Destaca-se que no dia dos fatos, após a constatação da venda ilícita a certo usuário, adentraram ao local, onde foram apreendidas porções de droga, além de faca com resquício de substância entorpecente (fls. 24/51). Com efeito, a apreensão de 2 (duas) porções de maconha, 2 (duas) de cocaína e 7 (sete) de crack, aliadas às circunstâncias em que foram apreendidas, indica a gravidade concreta da conduta e a necessidade de resguardo da ordem pública (fls. 24/25). Neste contexto, a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, acolhendo pedido do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento de que (fls. 18/20): “Na espécie, o contexto de traficância no qual os agentes foram flagrados evidencia periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. As circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que eles estavam envolvidos com intenso tráfico de drogas. Conforme consta, a polícia passou a monitorar os investigados há cerca de três meses, gerando diversas imagens de situações de traficância. Diversas denúncias anônimas afirmaram que o trio teria alugado uma casa de portão branco na região da QD 58, precisamente na Quadra 58 Conjunto D Casa 18 e teria montado uma boca de venda de drogas com bastante fluxo de compradores. Além disso, os apresentados realizavam a venda de drogas por meio das redes sociais. O fato é concretamente grave e a prisão se mostra necessária. Acrescente-se, ainda, a certidão de passagens dos apresentados. Edson possui condenação definitiva por tráfico de drogas e Jhonatan e Marcus Vinicius possuem anotações quando menores de idade, inclusive por atos infracionais análogos a tráfico de drogas. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis diante da gravidade concreta do caso e do risco de reiteração delitiva. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos – certeza da materialidade e indícios de autoria - e fundamentos para decretação da prisão preventiva do indiciado, já que efetiva a presença do ‘fumus commissi delicti’ e do ‘periculum libertatis’, esse último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública”. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta eg. Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social”. (Acórdão 1361573, 07219355420218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no PJe: 14/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na espécie, a manutenção da prisão preventiva está justificada para a garantia da ordem pública, um dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e tornam seus usuários reféns do vício, fazendo-se imprescindível a adoção de medidas severas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, destruindo vidas e lares e disseminando a violência. Ademais, não se perde vista que o paciente possui condenação definitiva pela prática do delito de tráfico de drogas (processo no 2014.01.1.095557-8), o que consubstancia elemento apto a demonstrar a sua recalcitrância no cometimento de atos ilícitos, assim como, revela a necessidade de se resguardar a ordem pública. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Destaca-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 211105 AgR, Relator: Dias Toffoli, 1a Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 30-05-2022). O fato de o paciente ser primário, possuir bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e família constituída, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 29 de agosto de 2023 18:49:28. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora